Tribunal: TJES
Processo: 5011051-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Multa por Descumprimento de Ordem Judicial
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011051-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRAVA EVENTOS LTDA - ME
AGRAVADO: ILHA EVENTOS LTDA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO E INTERESSE RECURSAL – ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – FIXAÇÃO ASTREINTES – DECISÃO AGRAVÁVEL – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em análise dos autos, observo que a parte agravante intenta, por meio do presente recurso, a obtenção de uma espécie de “reforço da liminar” concedida nos autos de origem. Entretanto, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão disciplinados no art. 1.015 do CPC e eventual descumprimento de liminar deve ser direcionado e analisado junto ao juízo a quo, em atenção ao disposto no art. 139, inciso IV do CPC. Portanto, na alegação de descumprimento da liminar pelo agravado, configurando uma espécie de “reforço de liminar”, o presente recurso não preenche o requisito de admissibilidade relativo ao cabimento.

2. Em relação ao interesse recursal, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Para recorrer, é necessário ter interesse recursal, que se verifica quando a interposição do recurso tem aptidão para, do ponto de vista prático, conferir à parte resultado juridicamente mais vantajoso do que aquele derivado da decisão recorrida, desde que essa vantagem só possa ser obtida por meio do recurso”. (REsp n. 1.714.925/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 14/9/2018.) E, na hipótese dos autos em relação ao pedido de “reestabelecer a posse da Agravante”, verifico que a agravante não possui interesse nesse pedido porque busca recorrer de decisão que o foi favorável em primeira instância.

3. É cabível a interposição de agravo de instrumento quanto a decisão que fixa
astreintes
para o caso de descumprimento da ordem judicial. Isso porque “O conceito de “decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória’ abrange as decisões que examinam a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória e, também, as decisões que dizem respeito ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela, a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória e, ainda, a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória, motivo pelo qual o art. 1.015, I, do CPC/15, deve ser lido e interpretado como uma cláusula de cabimento de amplo espectro, de modo a permitir a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias que digam respeito não apenas ao núcleo essencial da tutela provisória, mas também que se refiram aos aspectos acessórios que estão umbilicalmente vinculados a ela” (REsp n. 1.752.049/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019.). Portanto, o presente recurso revela-se adequado porque visa a majoração das
astreintes
fixadas em primeira instância. Preliminar rejeitada.

4. O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra. E, na hipótese dos autos, entendo que o valor das
astreintes
deve ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), limitando-se até o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRAVA EVENTOS LTDA – ME.
contra a r. decisão (id. 18255568) proferida nos autos da
“ação de
manutenção de posse com pedido liminar
”
proposta por ela contra
ILHA EVENTOS LTDA,
a qual determinou que o requerido “proceda a entrega da placa como acordado no termo de audiência, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, até o montante de R$100.000,00 (cem mil reais) e restabelecimento da liminar na forma como inicialmente concedida por este Juízo”.

Em suas razões (id. 3716433), sustenta a recorrente, em suma, que (i) a liminar concedida nos autos vem sendo descumprida; (ii) que a interposição do presente recurso foi necessária porque carecia de meios mais abrangentes para assegurar o cumprimento das decisões favoráveis concedidas a recorrente; (iii) o valor da multa fixada é diminuta perto da capacidade econômica do agravado; (iv) a decisão não reestabeleceu a posse da agravante no imóvel objeto do imbróglio; (v) o agravado entregou a placa quebrada e com letras faltando.

Com arrimo em tais argumentos, requereu o provimento deste recurso com a consequente reforma da r. decisão agravada para reestabelecer a posse da Agravante e majorar a multa arbitrada pelo juízo
a quo
.

Por meio despacho de id. 3803010 determinei a intimação da agravante para justificar o cabimento e o interesse, o que fora atendido no id. 3864653.

Decisão de id. 3875493, deferindo parcialmente o efeito ativo ao recurso.

Contrarrazões no id. 4166010, pugnado pelo não conhecimento do recurso por ausência de cabimento e interesse recursal, bem como por inadequação da via eleita. E, no mérito pugna pelo desprovimento do recurso.

A parte agravante manifestou no id. 4419221 pela rejeição das preliminares.

É o relatório.

Registro na oportunidade que o presente feito comporta o uso da sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5011051-55.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE:
BRAVA EVENTOS LTDA – ME.

AGRAVADO:
ILHA EVENTOS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE CABIMENTO E INTERESSE RECURSAL

Em sede de contrarrazões a agravada suscitou preliminar de não cabimento e ausência de interesse recursal porque a agravante (i) busca “reforço da liminar já deferida pelo juízo de primeiro grau, o que não se amolda a nenhuma das hipóteses do rol do art. 1.015 do NCPC e tampouco pode ser considerado como caso do Tema 988
1
do C. STJ” ; (ii) “busca recorrer de decisão que o foi favorável em primeira instância”; (iii) “aumento do
astreintes
fixados em primeiro grau não é objeto do pedido, mas sim um pedido acessório ao pedido principal do agravo de instrumento apresentado”.

Por meio do despacho de id. 4220295 determinei a intimação da agravante para manifestação da preliminar ventilada, o que fora atendido na manifestação de id. 4419221.

Pois bem.

Em análise dos autos, observo que a parte agravante intenta, por meio do presente recurso, a obtenção de uma espécie de “reforço da liminar” concedida nos autos de origem, na medida que em que noticia como razões recursais o reiterado descumprimento da tutela de urgência obtida, consubstanciado, inclusive, na entrega da placa determinada na r. decisão recorrida de forma indevida, com peças faltantes e quebradas.

Como se sabe, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão disciplinados no art. 1.015 do CPC. Desta forma, eventual descumprimento de liminar deve ser direcionado e analisado junto ao juízo
a quo
,
em atenção ao disposto no art. 139, inciso IV do CPC “
O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
Desta feita, em relação à alegação de descumprimento da liminar pelo agravado, configurando uma espécie de “reforço de liminar”, o presente recurso não preenche o requisito de admissibilidade relativo ao cabimento.

Ademais, a posse já se encontra com a parte agravante, estando resguardada pelas decisões liminares concedidas nos autos originários, conforme afirmado por ela em razões recursais de que “conta com três decisões judiciais que reconheceram seu o direito à posse da BRAVA EVENTOS do imóvel” (id. 3716433). Por sinal, eventual descumprimento deve ser observado o disposto no art. 537 § 3º do Código de Processo Civil e, portanto, não há que se falar em aplicabilidade em hipótese de aplicabilidade da taxatividade mitigada, nos termos Tema 988 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, em relação ao interesse recursal, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Para recorrer, é necessário ter interesse recursal, que se verifica quando a interposição do recurso tem aptidão para, do ponto de vista prático, conferir à parte resultado juridicamente mais vantajoso do que aquele derivado da decisão recorrida, desde que essa vantagem só possa ser obtida por meio do recurso”. (REsp n. 1.714.925/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 14/9/2018.)
E, na hipótese dos autos em relação ao pedido de “reestabelecer a posse da Agravante”, verifico, pelos motivos acima elencados, que a agravante não possui interesse nesse pedido porque busca recorrer de decisão que foi favorável a ela em primeira instância.

Por fim, em relação ao não conhecimento do recurso sob o fundamento de que o “aumento do
astreintes
fixados em primeiro grau não é objeto do pedido, mas sim um pedido acessório ao pedido principal do agravo de instrumento apresentado”, passo a análise da matéria na próxima preliminar ventilada.

Desta forma,
ACOLHO
a presente preliminar, nos termos da fundamentação supra.

VOTO

PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Em sede de contrarrazões a agravada suscitou preliminar de inadequação da via eleita porque “na linha do arguido na preliminar anterior, o Agravante buscou o recurso do agravo de instrumento para fazer valer uma decisão que já o foi favorável em primeira instância” e que “o pedido de
astreintes
se deu como pedido acessório, no bojo de requerimento feito através do instrumento processual incorreto, também não pode ser conhecido, por consequência”.

Por meio do despacho de id. 4220295 determinei a intimação da agravante para manifestação da preliminar ventilada, o que fora atendido na manifestação de id. 4419221.

Pois bem.

Em relação, ao pedido de não conhecimento do recurso porque a “Agravante buscou o recurso do agravo de instrumento para fazer valer uma decisão que já o foi favorável em primeira instância”, o mesmo já foi apreciado e acolhido nos termos da preliminar anteriormente analisada.

Assim, remanesce para a análise da presente preliminar de inadequação da via eleita a irresignação recursal quanto ao pedido de majoração das
astreintes
porque, segundo o agravado “o pedido de
astreintes
se deu como pedido acessório, no bojo de requerimento feito através do instrumento processual incorreto, também não pode ser conhecido, por consequência”.

Nesse ponto, esclareço que é cabível a interposição de agravo de instrumento da decisão que fixa
astreintes
para o caso de descumprimento da ordem judicial. Por sinal, o c. Superior Tribunal de Justiça já entendeu que:

O conceito de “decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória’ abrange as decisões que examinam a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória e, também, as decisões que dizem respeito ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela, a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória e, ainda, a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória, motivo pelo qual o art. 1.015, I, do CPC/15, deve ser lido e interpretado como uma cláusula de cabimento de amplo espectro, de modo a permitir a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias que digam respeito não apenas ao núcleo essencial da tutela provisória, mas também que se refiram aos aspectos acessórios que estão umbilicalmente vinculados a ela.
[...] Hipótese em que, após a prolação da primeira decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência sob pena de multa, sobreveio a notícia de descumprimento da ordem judicial, motivando a prolação de subsequente decisão interlocutória que, ao majorar a multa fixada anteriormente, modificou o conteúdo da primeira decisão e, consequentemente, também versou sobre tutela provisória, nos moldes da hipótese de cabimento descrita no art. 1.015, I, do CPC/15. (REsp n. 1.752.049/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019.)

Assim, o presente recurso preenche o requisito da adequação da via eleita porque visa majoração das
astreintes
fixadas em primeira instância.

Portanto,
REJEITO
a presente preliminar.

VOTO

M É R I T O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRAVA EVENTOS LTDA – ME.
contra a r. decisão (id. 18255568) proferida nos autos da
“ação de
manutenção de posse com pedido liminar
”
proposta por ela contra
ILHA EVENTOS LTDA,
a qual determinou que o requerido “proceda a entrega da placa como acordado no termo de audiência, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, até o montante de R$100.000,00 (cem mil reais) e restabelecimento da liminar na forma como inicialmente concedida por este Juízo”.

Em suas razões (id. 3716433), sustenta a recorrente, em suma, que (i) a liminar concedida nos autos vem sendo descumprida; (ii) que a interposição do presente recurso foi necessária porque carecia de meios mais abrangentes para assegurar o cumprimento das decisões favoráveis concedidas a recorrente; (iii) o valor da multa fixada é diminuta perto da capacidade econômica do agravado; (iv) a decisão não reestabeleceu a posse da agravante no imóvel objeto do imbróglio; (v) o agravado entregou a placa quebrada e com letras faltando.

Considerando o parcial acolhimento das preliminares acima ventiladas, remanesce com único ponto de análise do recurso a possibilidade de majoração
da multa diária fixada na r. decisão recorrida na hipótese de descumprimento
da ordem judicial.
Entretanto, antes de apreciar a questão, faço um breve relato do caso para melhor compreensão da controvérsia.

Pelo que denoto, a agravante BRAVA EVENTOS LTDA. ajuizou “ação de manutenção de posse com pedido liminar” em face do agravado ILHA EVENTOS LTDA. alegando que em 27 de janeiro de 2021 firmaram contrato de compra e venda de direito do Ilha Eventos, cujo objeto é 75% (setenta e cinco por cento) dos direitos do vendedor (Ilha Eventos) exclusivamente quanto aos eventos que envolvessem venda de ingressos realizados no imóvel localizado da Al. Ponta Formosa, nº. 350, Praia do Canto, Vitória/ES. Alega que foram assegurados, no mínimo, 4 anos de exploração do local pela Brava Eventos, conforme disposto no instrumento contratual.

Sustenta na inicial que “até o presente momento, é bom que se registre, foram pagos pelo contrato cerca de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil) pela exploração (“aluguel”), além de R$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil) em benfeitorias no local”.

Assegura que, instalou o seu escritório administrativo no imóvel e realizou investimentos milionários em benfeitorias e passou a exercer a posse do bem, cuja exploração lhe cabia na proporção de 75% (setenta e cinco por cento), o que fez conjuntamente com a empresa Ilha Shows, posto que o contrato preceituava a administração compartilhada da casa de eventos entre os sócios das empresas.

Afirma que, para incrementar seu negócio se associou à nacionalmente consagrada marca do ramo do entretenimento denominada
“Privilège”
, dando origem à
“Privillege Vitória”.

Após o início da operação, iniciaram-se desavenças contratuais, ocasião em que as partes se notificaram mutualmente apontando descumprimentos contratuais. Apesar das tentativas de resolução entre as partes de forma amigável, não obtiveram êxito.

Nesse contexto, destacou que a agravada trancou os portões do imóvel e contratou segurança patrimonial armada, impedindo a agravante de exercer seu legítimo direito de posse, bem como de realizar suas atividades administrativas no local e de cumprir a sua agenda de eventos.

Diante de tais alegações, requereu, o deferimento da liminar para a manutenção de sua posse no imóvel.

O ilustre magistrado primevo, ao receber a vestibular, proferiu a decisão de id. 15752422 (dos autos originários) concedendo a liminar pleiteada de reintegração da parte autora na posse do bem.

Em audiência realizada em 07/07/2022 (id. 15811819 dos autos originários) o Juízo
a quo
reconheceu a posse compartilhada entre as partes e determinou que a requerida, ora agravada, entregasse a placa com nome Privillege a parte autora, ora agravante, no prazo de 48 horas.

Por meio da petição de id. 18198313 (dos autos originários) a parte agravante informou o descumprimento da liminar pelo requerido, ora agravado, e requereu aplicação da multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Ao apreciar a manifestação o magistrado
primevo
determinou que o requerido “proceda a entrega da placa como acordado no termo de audiência, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, até o montante de R$100.000,00 (cem mil reais)” e restabeleceu a “liminar na forma como inicialmente concedida por este Juízo”. E foi contra essa decisão que a parte agravante se insurgiu.

Pois bem.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA – INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau. (...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. - O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal baliza, destaco o valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra. E, da análise dos autos, entendo que deve ser majorada a multa diária pelo descumprimento da liminar

porque do cotejo dos elementos dos autos, verifico que o valor fixado pelo juízo
a quo
revela-se, desproporcional em relação a capacidade econômico do requerido, ora agravado e ao valor das obrigações contratuais assumidas pelas partes. Portanto, entendo que o valor das
astreintes
deve ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), limitando-se até o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em consonância com o entendimento anteriormente externado da apreciação da liminar recursal.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
, e nesta parte
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que o valor das
astreintes
seja fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia, até o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

1
No Tema Repetitivo 988 o c. STJ firmou a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” - grifei.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5011051-55.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: BRAVA EVENTOS LTDA – ME.

AGRAVADA: ILHA EVENTOS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Após examinar a matéria, alcancei a mesma conclusão esposada pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, no que já foi acompanhado pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, razão pela qual também conheço parcialmente do presente recurso e, nesta parte, dou-lhe parcial provimento, apenas para majorar a multa (
astreintes
) fixada na decisão vergastada para o valor diário de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É como me manifesto.